Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Helder Magela Mundin Neto pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (condenação do Distrito Federal a promover o reajuste de vencimento definido na Lei no 5.106/13 e ao pagamento retroativo das diferenças devidas a partir de 1/9/15), determinou a suspensão do processo, por força de determinação exarada pelo Excelentíssimo Ministro Benedito Gonçalves em recursos especiais afetados ao Tema 1169, do colendo STJ. Em suas razões, o agravante sustenta ser prescindível a suspensão do processo, pois, segundo afirma, a situação retratada nos autos – execução individual de sentença coletiva que demanda meros cálculos aritméticos – é distinta daquela versada no Tema 1169. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento do processo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no retardamento do pagamento da verba devida desde 2015, conforme explicitado no acórdão exequendo (ID no 225237867 dos autos de referência), em evidente violação ao direito à prestação jurisdicional em tempo razoável, sobretudo quando considerado que o pagamento deverá se realizar por meio de precatório, por ultrapassar vinte (20) salários mínimos. Quanto ao outro requisito legal, discute-se se a situação retratada nos autos se amolda ao que restou definido na afetação de recursos especiais ao Tema 1169, do STJ: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Fixada tal exegese, não parece existir condenação genérica proferida em ação coletiva – premissa indispensável para a incidência do referido tema ao caso em exame. Com efeito, em princípio, o acórdão exequendo estipulou todos os parâmetros por meio dos quais se deve realizar o cálculo do montante devido: “pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015 (...), acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015” (acórdão exequendo de ID no 225237867 dos autos de referência, p. 31). Além disso, mesmo que o referido julgado tenha remetido a apuração do crédito à liquidação de sentença, isso não significa dizer que determinou a instauração do procedimento versado no art. 509, do CPC. De fato, definidos os parâmetros de apuração da dívida, não parece ser necessário, na aferição do seu valor, alegar e provar fato novo (liquidação pelo procedimento comum), nem ao menos se verifica, também em princípio, a necessidade de realização de perícia para apuração do quantum debeatur (liquidação por arbitramento). Ao que tudo está a indicar, afiguram-se preenchidos os pressupostos definidos no art. 534, do CPC, bastando, para o requerimento do cumprimento do julgado, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Observe-se que a egrégia 4a Turma tem firme entendimento no sentido de que “o Tema 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas, hipótese que não se aplica ao caso, pois o título executivo judicial contém todos os elementos necessários para a individualização do crédito, incluindo objeto, período devido, índice de correção e beneficiários”, bem assim de que “quando a apuração do débito puder ser realizada por simples cálculos aritméticos, a liquidação do julgado é desnecessária, permitindo o imediato prosseguimento da execução” (Acórdão 1991731, 0705607-10.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025, destacou-se). Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator